Tribunal: STF
Processo: ARE 1419571
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se assentou que a competência para julgamento do presente processo é do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, haja vista que um dos corréus é Promotor de Justiça local.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 73, fl. 3):



    “AÇÃO PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENUNCIADOS. PROMOTOR DE JUSTIÇA E OUTROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CISÃO PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS NÃO DETENTORES DE FORO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INEPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. UNÂNIME. 



    1. Em que pesem os supostos delitos - (fraude à execução (artigo 179, CP), apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A, CP), sonegação de contribuição previdenciária (337-A, CP) e contra a ordem tributária (artigo 1 2 da Lei 8137/90) - antecedentes à suposta lavagem de dinheiro (2 2 fato denunciado), possam ser afetos à competência da Justiça Federal (ratione materiae), prevalente a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para o processo e julgamento decorrente da prerrogativa de foro (ratione personae) do denunciado J. C. A. F., Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsão do artigo 96, inciso III, da Constituição Federal c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 (LONMP). 



    2. Delimitada a competência do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em razão da citada prerrogativa de função de um dos denunciados, os demais denunciados a ela estão vinculados, pela conexão, vez que, em tese, agiram em coautoria. 



    3. Denúncia formalmente apta ao recebimento, presentes materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como os requisitos do artigo 41, CPP. Preliminares afastadas. Denúncia recebida. Unanimidade”.



    Suscitada Questão de Ordem pela defesa, foi rejeitada nos termos da seguinte ementa (Vol. 117, fl. 64):



    “AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E DELITOS SEM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO CARGO. AÇÃO PENAL N. 937, STF. AÇÃO PENAL N. 878. STJ. APLICABILIDADE POR SIMETRIA A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO DE ORDEM DESACOLHIDA. A definição dada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 937 e o foro por prerrogativa de função e a prática de delitos sem relação com o exercício do cargo, enseja a devida leitura quando se tratar de membros da Magistratura e do Ministério Público, cuja organização em carreira e repercussões seja na esfera disciplinar, seja no que diz com a promoção, desautorizam a sua relativização, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal n. 878. por certo relativa à Magistratura, mas cuja ratio decidendi também se aplica ao Ministério Público. 



    QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 127).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 142), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria violado os artigos 5º, XXXVII e 109, IV, da CF/1988, bem como violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Aduz, em síntese, que “ (1) estando a competência originária para o processo e julgamento das infrações penais narradas atribuídas constitucionalmente à Justiça Federal, (2) não havendo qualquer relação com o cargo e (3) sendo o detentor de foro por prerrogativa de função um Promotor de Justiça Estadual, NÃO HÁ PERTINÊNCIA TEMÁTICA ou qualquer outra razão de cunho funcional, legal ou constitucional para que a ação penal prossiga perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul” (Vol. 142, fl. 27).



    Ao final, requer a declaração de incompetência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a consequente remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição.



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o recorrente “deixou de atacar fundamento do acórdão invocado para manter a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação penal, consistente no artigo 96, I e III, da Constituição Federal” (Vol. 157, fl. 17), de forma que incide o óbice da Súmula 283 do STF; e (b) eventual violação à Constituição demanda a análise prévia da legislação infraconstitucional (art. 84 do CPP), o que inviabiliza seu conhecimento (Vol. 157).



    No Agravo (Vol. 162), o agravante refuta os referidos óbices.



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Em 20 de setembro de 2022, nos autos do RHC 217357, de minha relatoria, impetrado pela parte ora recorrente, determinei a manutenção da competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para processar e julgar a presente causa. A propósito, pela pertinência, cito trecho da decisão por mim proferida no RHC 217357:



    “[...]



    Conforme relatado, busca o recorrente a aplicação do entendimento firmado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), sob argumento de que os fatos denunciados não guardam relação com o cargo ocupado e com as funções institucionais do corréu – membro do Ministério Público. 



    Ocorre que, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o precedente estabelecido pelo STF no julgamento da QO na AP 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos, ao passo que a prerrogativa de foro disciplinada no art. 96, III, da CF, que abrange magistrados e membros do Ministério Público, será analisada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 1.223.589 [substituído pelo processo RE 1331044], com repercussão geral”, motivo pelo qual “enquanto pendente manifestação do STF acerca do tema, deve ser mantida a jurisprudência até o momento aplicada que reconhece a competência dos Tribunais de Justiça Estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por Promotores de Justiça”. Extrai-se, ainda, o seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    No ponto, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da QO na AP n. 937/RJ, delimitou sua competência para julgar os membros do Congresso Nacional somente nas hipóteses de crimes praticados no exercício da função e em razão do cargo público exercido. Salienta-se, entretanto, que o referido julgado analisou somente o foro por prerrogativa de função referente a cargos eletivos, visto que o caso concreto tratava de ação penal ajuizada em desfavor de Deputado Federal. Transcrevo a ementa do referido precedente: 



    [...]



    Já em relação aos Magistrados e membros do Ministério Público, o foro especial por prerrogativa de função encontra-se disciplinado no art. 96, inciso III, da Constituição Federal, cuja análise não foi abrangida no aludido julgamento pela Suprema Corte. 



    Ademais, frisa-se que, na ocasião do julgamento da QO na APn n. 878/DF, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça determinou a sua competência para processar e julgar Desembargadores acusados da prática de crimes com ou sem relação ao cargo, não reconhecendo a similitude com o precedente do Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de o Magistrado desempenhar suas atividade jurisdicionais de forma imparcial. 



    [...]



    Desse modo, considerando que a prerrogativa de foro por prerrogativa de função relacionada à Magistratura e ao Ministério Público encontra-se prevista no mesmo dispositivo constitucional, qual seja, o art. 96, inciso III, da Constituição Federal, o mesmo tratamento deve ser desferido a ambas as carreiras. 



    Outrossim, registra-se que a Suprema Corte, em 28/5/2021, nos autos do ARE n. 1.223.589/DF, de Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, concluiu que a questão do foro por prerrogativa de foro em relação aos Desembargadores, no que diz respeito aos delitos não relacionados com a função pública, possui repercussão geral (Tema n. 1.147), cujo julgamento de certo irá englobar o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função no tocante aos Magistrados de primeiro grau e Promotores de Justiças Estaduais. 



    Realmente, na oportunidade do julgamento da mencionada Questão de Ordem, tive oportunidade de enfatizar que as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937, a saber: 



    O caso concreto objeto da Questão de Ordem, que, sob a ótica do eminente Ministro Relator, afronta o princípio da igualdade e o princípio republicano, na forma como debatida no presente julgamento e em razão da Ação penal específica que precisa ser julgada, diz respeito à aplicação das regras do art. 29, art. 53, § 1º, c/c art. 102, I, alínea “b”, da Constituição, que tratam da prerrogativa de foro, perante o SUPREMO, dos membros do Congresso Nacional e de Prefeitos Municipais nos Tribunais Regionais Federais, nas hipóteses de crimes eleitorais.



    As demais hipóteses de prerrogativa de foro contempladas no texto constitucional não são alcançadas pela Questão de Ordem proposta e apreciada no presente julgamento, uma vez que conferem prerrogativa de foro a servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, organizadas em cargos de diferentes níveis, o que afasta a possibilidade de descontinuidade do vínculo, a embaraçar o curso da ação penal, bem como exige o julgamento por órgão de cúpula – para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira.



    As demais regras de prerrogativa de foro encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado nesta AP 937-QO. Até mesmo parte das hipóteses tratadas no art. 102, I, “c”, da CF, relacionadas ao foro dos oficiais comandantes das Forças Armadas, não são atingidas pelas razões de decidir articuladas no presente julgamento, uma vez que não se tratou na presente Questão de Ordem dos princípios da hierarquia e disciplina regentes das Forças Armadas e de suas características de efetividade e estabilidade, a evitar exatamente todos os motivos ensejadores da propositura da questão de ordem pelo eminente Ministro relator LUIS ROBERTO BARROSO.



    [...]



    A própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público. Veja-se a Rcl 2.138 (Rel. Min. NELSON JOBIM, redator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2008) e a Pet 3211-QO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2008), em que firmada a orientação de que juízos de primeira instância não têm competência para julgar ações de improbidade administrativa em desfavor de autoridades com prerrogativa de foro perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Caso a tese de interpretação restritiva das regras de prerrogativa de foro alcance as disposições constitucionais aplicáveis aos servidores membros de carreiras, haverá resultado prático incompatível com os precedentes acima referidos, possibilidade não cogitada no presente debate, o que torna inviável a edição de entendimento sumular que transcenda as características do caso concreto.



    Tal definição em sede de QO em AP implicaria transcender o caso julgado para a edição de um precedente normativo com eficácia sobre ações em trâmite em todo o Poder Judiciário, em hipóteses absolutamente diversas das tratadas neste momento.



    A opção por uma tese excessivamente ampla, a alcançar situações de fato não tratadas no julgamento, poderá ter um efeito caótico sobre a aplicação das regras de competência em matéria penal em todo o território nacional, pois permitirá que qualquer órgão jurisdicional atribua à decisão deste Plenário os efeitos que entender pertinentes.



    A CORTE tem vivenciado experiência semelhante em decorrência do recente julgamento da ADI 5.526, em que decidido ter o Poder Judiciário competência para impor aos congressistas, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade, ressalvado o controle político dessas decisões pela respectiva casa legislativa (Câmara ou Senado). Esse precedente tem sido interpretado de forma livre por Assembleias Legislativas e, pasmem, por Câmaras Municipais, sendo que vereadores nem ao menos possuem constitucionalmente imunidades formais.



    A gravidade e alcance do tema ora debatido exigem, portanto, redobrado rigor na enunciação da tese de conclusão de julgamento, devendo o Plenário se manter adstrito às características do caso julgado.



    Esse alcance é próprio dos ritos da repercussão geral, da edição de súmulas vinculantes e do julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade.



    Para cada modalidade/técnica de edição de precedentes normativos, a Constituição Federal e a legislação processual estabeleceram procedimentos para escolha, instrução e debate do caso paradigma e da tese a que se atribuirá eficácia erga omnes, como, por exemplo: a prévia manifestação quanto à repercussão geral, no Plenário Virtual; contraditório especialmente qualificado pela participação das partes, de autoridades (AGU e PGR) e outros representantes da sociedade (amici curiae e realização de audiências públicas); o quórum qualificado para a edição de súmulas vinculantes; etc. Essas cautelas servem como relevantes fatores de legitimação democrática da Jurisdição Constitucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Veja-se que, a respeito do tema prerrogativa de foro, quanto a hipóteses não tratadas na presente Questão de Ordem, existem precedentes do Plenário desta CORTE (Rcl. 2138 e Questão de Ordem em petição 3.211-0), que estabeleceram no âmbito do Poder Judiciário – no dizer do Ministro AYRES BRITTO – “a impossibilidade de subverter a lógica de jurisdições subsuperpostas” – ou seja, a impossibilidade de aplicação de sanção de perda do cargo por magistrados de instâncias inferiores a instâncias superiores. O mesmo se aplicaria em relação aos membros do Ministério Público. Além disso, existem proposições em trâmite nessas vias normais de edição de precedentes normativos, como a própria PSV 115, também afetada a este julgamento, mas com características discursivas próprias (a orientação do enunciado proposto, inclusive, diverge da proposição apresentada nesta QO), e o RE 642.553 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual reconhecida a repercussão geral para discussão da amplitude de foro para magistrados aposentados. 



    Seria inapropriado que a CORTE prescindisse desses ritos para enunciar uma tese de tão amplo alcance, em uma radical virada de entendimento, em sede processual tão limitada. 



    A amplitude da tese deve, portanto, ser dimensionada com especial rigor, em atenção ao que dispõe o art. 926, § 2º, do CPC/2015: [...] 



    Em vista disso, vem se consolidando neste Plenário a prudência na fixação de tese a evitar uma discrepância muito acentuada entre o caso julgado e a tese fixada, mesmo em julgamento de recursos afetados à sistemática da repercussão geral, do que não trata a presente hipótese, em que se analisa uma questão de ordem em Ação Penal específica. 



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República destacou: 



    [...] não houve deliberação acerca da extensão das teses fixadas de modo a alcançar competência para processamento e julgamento de crime praticado por Promotor de Justiça com foro por prerrogativa de função em Tribunal de Justiça, como pretende o ora recorrente. Destarte, em que pesem os argumentos do recorrente, verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 



    Em conclusão, nos termos da atual jurisprudência desta SUPREMA CORTE, deve ser mantida a competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para processar e julgar o corréu Promotor de Justiça.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário”.



    Essa decisão foi referendada pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, DJe. 20/10/2022, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL INSTAURADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.



    Acresça-se que o acórdão ora impugnado solucionou a controvérsia com fundamento, entre outros, no artigo 96, III, da CF/1988 (Vol. 75, fl. 11). Verifica-se, portanto, que as argumentações recursais não combateram, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, aptos por si sós a manter o julgado. Incidem, na hipótese, os óbices previstos nas Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente